Tribunal: STF
Processo: HC 86128
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas Corpus. 2. Furto Qualificado. 3. Alegação de
   nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do defensor
   dativo para a sessão de julgamento da apelação. 4. Decorridos
   quase 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da condenação, não há
   porque declarar a nulidade da ação penal por falta de intimação
   pessoal do defensor dativo da pauta de julgamento da apelação
   perante o Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência do STF
   consolidou o entendimento segundo o qual a matéria relativa à
   nulidade processual torna-se definitiva com o trânsito em julgado
   da condenação. Precedentes. 6. Ausência de comprovação do
   prejuízo (Súmula nº 523 do STF) pois houve publicação da pauta de
   julgamento na imprensa oficial. 7. Ordem indeferida.